Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-86.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005710-86.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO - CPF: 744.253.401-59 (RECORRIDO), JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO - CPF: 744.253.401-59 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1005710-86.2023.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO

GARÇAS

Recorrente(s):

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido(s)
:

JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – plataforma instagram – desativação unilateral da CONTA do RECLAMANTE – ausência de comprovação de descumprimento aos termos de uso – ônus do reclamado do qual não se desvencilhou – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
quantum
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195329750, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada a restabelecer o perfil do reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 195329751).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 195329758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial que o reclamante é advogado e transformou sua antiga conta pessoa em conta profissional no aplicativo Instagram, com a intenção de utilizá-la como ferramenta de marketing jurídico, e que no dia 01/06/2023, ao acessar sua conta da rede social administrada pela reclamada, foi surpreendido com a informação de que sua conta havia sido desativada.

Em sua contestação, a reclamada alega que a desativação da conta não ocorreu de forma indevida, uma vez que se constatou que o reclamante violou os termos contratuais ao ingressar em aplicações mais especificamente por aparente tentativa de iniciar contato não solicitado com menores.

Pois bem. Após analisar os autos, bem como o conjunto probatório, depreende-se que a conta do serviço de Instagram do reclamante foi desativada sem justificativa plausível, já que o demandado não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso da plataforma.

No caso em tela, a recorrente não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extinto do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a desativação indevida da conta do autor, na plataforma instagram.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024